Tribunal: STF
Processo: ARE 1384879
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJULGAMENTO POR FORÇA DE DECISÃO PROFERIDA PELO STJ. OMISSÃO A SER SANADA. DESTINAÇÃO DEPÓSITOS JUDICIAIS. LEVANTAMENTO PARCIAL PELA IMPETRANTE. QUESTÃO JÁ DECIDIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR TRANSITADO EM JULGADO. PRECLUSÃO.



    1- Trata-se de rejulgamento dos embargos de declaração opostos pela Fundação Caemi de Previdência Social em face de acórdão que deu parcial provimento ao agravo interno, para reconhecer à Fundação o direito de levantar os depósitos efetuados após 01/09/2001, reformando em parte a decisão monocrática de fls. 1595/1598, que havia dado provimento ao agravo de instrumento interposto pela União Federal, para determinar a conversão integral dos depósitos judicias em renda da União Federal. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso especial interposto pela Embargante, determinou o retorno dos autos a este Tribunal, para que seja examinada a omissão apontada.



    2- Apesar do acórdão embargado ter reconhecido a existência de decisão transitada em julgado no agravo de instrumento n° 2003.02.01.016090-2, não se manifestou acerca da integralidade do que restou ali decidido.



    3- Não obstante os argumentos expostos pela União Federal para defender a impossibilidade da Impetrante levantar parte dos depósitos judiciais efetuados nos autos originários, o certo é que tal questão já foi analisada e decidida no bojo do agravo de instrumento n° 2003.02.01.016090-2, com decisão transitada em julgado, tratando-se, portanto, de questão preclusa, não sendo possível rediscutir questão que já foi decidida, inclusive em segundo grau de jurisdição, nos termos do art. 507 do CPC.



    4- Precedentes: TRF2, AG 201800000086704, Sétima Turma Especializada, Rel. Des. Fed. LUIZ PAULO DA SILVA ARAUJO FILHO, E-DJF2R 13/02/2019; TRF2, AG00084386120164020000, Sexta Turma Especializada, Rel. Des. Fed. NIZETE LOBATOCARMO, E-DJF2R 28/11/2016; TRF4, AG 50246678320184040000, Segunda Turma, Rel. Des. Fed ANDREI PITTEN VELLOSO, DJ 18/12/2018; TRF3, AG00003137720164030000, Terceira Turma, Rel. Des. Fed. ANTONIO CEDENHO, e-DJF3 02/06/2017.



    5- Os argumentos da União Federal no sentido de inexistir fundamento jurídico que ampare a decisão que autorizou o levantamento de parte dos depósitos pela Impetrante não tem o condão de afastar a preclusão, pois tal irresignação deveria ter sido deduzida oportunamente naquele feito, o que não ocorreu, tendo tal decisão transitado em julgado.



    6- Justamente por haver decisão já transitada em julgado acerca de tal questão é que foi dado parcial provimento ao agravo interno, reconhecendo o direito da Fundação -Impetrante de levantar parte dos depósitos efetuados. Ocorre, todavia, que a decisão proferida no agravo de instrumento n° 2003.02.01.016090-2 não garantiu à Impetrante apenas o direito de levantar os depósitos efetuados após 01/09/01, mas também de levantar os juros e demais acréscimos relativos aos depósitos efetuados até essa data, devendo o acórdão embargado ser reajustado a fim de dar integral cumprimento ao que restou decidido no agravo acima mencionado.



    7- Embargos de Declaração providos. Efeitos infringentes a fim de dar provimento ao agravo interno, para determinar que a destinação dos depósitos judiciais obedeça exatamente ao que foi determinado no bojo do agravo de instrumento n° 2003.02.01.016090-2.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, e inciso XXXVI, e; 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Prequestionamento. Ausência. Conversão em renda. Remissão. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.188.302 - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 16/5/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 894.187/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/3/16; e ARE nº 811.555/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 15/8/14.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente